Tribunal: TJES
Processo: 5018830-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018830-48.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS AMADEU LUCCHI RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lucas Amadeu Lucchi Rodrigues e Renatha Doano Pires Lucchi em face de Gol Linhas Aéreas S.A. e Zurich Airport Latin America Ltda., na qual os autores relatam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/Galeão, com o objetivo de conexão com voo internacional para Montreal, no dia 08/04/2025. Alegam que o voo doméstico foi cancelado em razão de interrupção das operações do aeroporto de Vitória por falta de energia na torre de controle, sendo remarcado para o dia seguinte, o que inviabilizou a conexão internacional. Sustentam que não receberam alternativa adequada de reacomodação e, para não perder o voo internacional, precisaram alugar veículo e percorrer longa distância até o Rio de Janeiro, pleiteando ressarcimento e indenização.

Em contestação, a ré Gol argumenta ausência de responsabilidade, afirmando que o cancelamento decorreu de fatores externos à sua atuação e que ofereceu reacomodação, além de sustentar que a conexão internacional foi adquirida de forma independente. Já a Zurich Airport Latin America Ltda. defende sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, alegando que a falha decorreu da torre de controle, cuja gestão compete à NAV Brasil, bem como requer a retificação do polo passivo e eventual remessa à Justiça Federal.

Em sede de sentença (ID 18833876)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) para os autores, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b)

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada um dos autores
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominados, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
dos danos morais.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, ressalto que o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos. A companhia aérea sustenta que o cancelamento, alteração ou atraso no voo é proveniente de questões operacionais e aeroportuárias, o que não configura caso fortuito ou força maior.

Isso porque, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o caso fortuito e a força maior pressupõem acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis, totalmente alheios à vontade do fornecedor, como ocorre nos fenômenos naturais intensos (casos de enchentes, tempestades severas), atos de terceiros ou de autoridade pública, greve geral, entre outros.

Na situação dos autos, questões operacionais constituem circunstâncias ordinárias e inerentes ao serviço de transporte aéreo, que devem ser administradas pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade. No e-mail enviado aos autores (
ID 18833379
), a própria companhia confessa:
"Seu voo sofreu uma alteração por necessidades operacionais"
.

Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

A recorrente Zurich Airport sustenta ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, alegando que a falha na torre de controle seria responsabilidade da NAV Brasil (ente federal). Sem razão.

A concessionária do aeroporto responde objetivamente por falhas na infraestrutura aeroportuária que serve de base ao serviço de transporte. A falha elétrica no complexo aeroportuário insere-se no risco da atividade delegada, não configurando fato de terceiro apto a romper a solidariedade da cadeia de consumo (Art. 7º, parágrafo único, CDC). Rejeito as preliminares.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte recorrida a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que a parte recorrida foi surpreendida com o atraso em seu voo original, com reacomodação para outro voo no dia seguinte, tendo que alugar carro e percorrer longa distância (7 horas) para não perder sua conexão internacional.

Em relação aos danos morais, ambas as recorrentes alegam nulidade da sentença por ter fixado danos morais (R$ 8.000,00) em valor superior ao sugerido na inicial (R$ 5.000,00). Não assiste razão.

O valor do dano moral indicado na petição inicial é meramente estimativo. O magistrado, ao fixar o montante, deve se guiar pela extensão do dano e pelo caráter punitivo-pedagógico, não estando adstrito ao valor sugerido pela parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos visando o reconhecimento de julgamento ultra petita, alegando que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 excede o pedido inicial . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação do valor da indenização por dano moral acima do pedido inicial caracteriza julgamento ultra petita. III . Razões de Decidir 3. Não há nulidade no julgamento, pois a fixação do valor da indenização por dano moral acima do pedido inicial não afronta o artigo 492 do CPC, sendo o valor na petição inicial mera estimativa. 4. A jurisprudência admite que o valor pretendido na exordial é uma expectativa e não limita o juiz . O acórdão embargado não contém omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: 1.
A fixação de indenização por dano moral acima do valor postulado não caracteriza julgamento ultra petita.
2. O valor na petição inicial é estimativo e não limita o juiz . Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 492, art. 1.022 . Jurisprudência Citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível 1051677-77.2022.8.26 .0100, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j.: 26/10/2023. STJ, AgInt . no AREsp 1389028/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j . 11/4/2019. STJ, AgInt. no AREsp. n . 2.119.148/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª T., j. 12/6/2023. STJ, AgInt . nos EDcl. no REsp. nº 1.763 .220/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j . 19/9/2019. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10235742620238260003 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 28/04/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

SENTENÇA "ULTRA PETITA" -
Ação indenizatória- Danos morais- Pedido autoral que constitui mera estimativa- Montante que deve ser arbitrado judicialmente- Fixação em montante superior ao estimado que não importa julgamento "ultra petita": - Não há violação ao princípio da adstrição ou aos limites objetivos da lide pelo arbitramento de indenização por danos morais em valor superior ao estimado na inicial. Exegese da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MATERIAL – Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de regularidade- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade: – A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido . No caso, os indevidos descontos perpetrados sobre o benefício previdenciário do autor são suficientes a evidenciar a lesão patrimonial e autorizar a condenação da instituição bancária ao respectivo ressarcimento. DANO MORAL – Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor- Verba alimentar- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o "quantum" fixado na r .sentença deverá ser mantido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10135120920218260451 Piracicaba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Evidente que a situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando que seu voo original foi alterado.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
entendo que foi acertado, de modo que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, os autores tiveram que alugar veículo e dirigir por 7 horas para não perderem conexão internacional, o valor de R$ 8.000,00 por pessoa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)